Tribunal: TJPA
Processo: 0024105-74.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3642 - Crimes da Lei de licitações
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024105-74.2019.8.14.0401

APELANTE: MIKE DA SILVA E SILVA, EDIJALMA PEREIRA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS INDEFERIDO. OPERAÇÃO CRATERA/BETUME. INTERESSE PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. ART. 118 DO CPP. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO AFASTADA. COMPLEXIDADE DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

MIKE DA SILVA E SILVA e EDIJALMA PEREIRA DE ALMEIDA interpuseram recurso de apelação visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital. A decisão indeferiu o pleito de restituição de bens e valores apreendidos em seus poderes durante a deflagração da "Operação Cratera" / "Operação Betume", que apura um complexo esquema de corrupção, fraudes à licitação e lavagem de capitais no âmbito do programa governamental "Asfalto na Cidade".

II. Questões em discussão

2. A (in)existência de interesse processual na manutenção da constrição cautelar dos bens e documentos apreendidos na posse dos recorrentes. 3. A ocorrência de suposto constrangimento ilegal por excesso de prazo na retenção do material pelas autoridades estatais.

III. Razões de decidir

4. Do Manifesto Interesse Processual:
Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo, antes de transitar em julgado a sentença final. O material constrito (documentos financeiros e mídias digitais) consubstancia a materialidade das infrações e guarda ligação direta com os fatos criminosos em apuração.

5. Da Necessidade Probatória:
Os apelantes possuem envolvimento central na engrenagem criminosa investigada, notadamente por sua vinculação à empresa Multiserviços e Transportes do Pará Eireli, a qual apresentou movimentações financeiras milionárias atípicas. Os aparelhos eletrônicos e documentos apreendidos constituem o próprio corpo de delito e são indispensáveis para a extração de dados e rastreamento do caminho percorrido pelo dinheiro público desviado (
follow the money
).

6. Do Afastamento do Excesso de Prazo:
A contagem do prazo para a manutenção da custódia de bens não obedece a critérios matemáticos rígidos. No caso específico, a dilação temporal reflete diretamente a magnitude e a sofisticação da macrodelinquência financeira investigada, que engloba dezenas de alvos processuais e vasta apreensão de evidências.

7. Da Incidência do Princípio da Razoabilidade:
Inexiste inércia estatal na condução do processo, estando o lapso temporal plenamente justificado pela exigência de atuação pericial especializada a cargo do Centro de Perícias Científicas "Renato Chaves" e do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD/NIP) da Polícia Civil para o processamento de dados informáticos e o minucioso cruzamento de relatórios de inteligência financeira.

IV. Julgamento e Tese

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a restituição na sua integralidade.

Tese de julgamento:
É incabível a restituição de bens apreendidos, antes do trânsito em julgado da sentença penal, quando estes ainda interessarem à elucidação dos fatos criminosos investigados, a teor do art. 118 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em excesso de prazo quando a manutenção da custódia for justificada pela complexidade do feito e pela necessidade de realização de perícias especializadas, em estrita observância aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Dispositivo relevante citado:
art. 118 do CPP

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no RMS: 67186 MG 2021/0271054-6, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022; STJ - RHC: 98695 MS 2018/0126670-1, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2018

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0024105-74.2019.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MIKE DA SILVA E SILVA E EDIJALMA PEREIRA DE ALMEIDA

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

MIKE DA SILVA E SILVA
e
EDIJALMA PEREIRA DE ALMEIDA
, por meio de seus advogados constituídos (Drs. Felipe Antonio Ribeiro Silva e Lucas Sá Souza), interpuseram o presente recurso de apelação visando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital (Belém/PA), que indeferiu o pedido de restituição de bens e valores apreendidos em seus poderes durante as denominadas "Operação Cratera" e "Operação Betume".

Consta dos autos que a referida apreensão se originou no bojo do Inquérito Policial nº 00608/2019.100015-0, que apura a existência de um complexo esquema de desvio de recursos públicos, corrupção, fraudes na Concorrência Pública nº 24/2013 (SEDOP) e lavagem de capitais, no âmbito do programa governamental "Asfalto na Cidade".

Segundo a denúncia e os vastos elementos colhidos nas investigações, os apelantes teriam atuação central no esquema por intermédio da empresa
Multiserviços e Transportes do Pará Eireli
, da qual Mike da Silva e Silva é sócio-administrador e Edijalma Pereira de Almeida atuava como financiador e sócio informal, tendo este último sido flagrado pelo COAF em movimentações financeiras atípicas que alcançaram a espantosa cifra de aproximadamente R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais) em um período de apenas três anos. Durante o cumprimento dos mandados judiciais, procedeu-se à apreensão de um vasto acervo documental (talões de cheque preenchidos, ordens de serviço, comprovantes de transferências bancárias, contratos e anotações financeiras diversas) e dispositivos eletrônicos (celulares, HDs e pen drives) em poder dos recorrentes.

O magistrado
a quo
prolatou decisão indeferindo o pleito de restituição. O juízo fundamentou a manutenção da custódia legal consubstanciado no art. 118 do Código de Processo Penal, atestando que os objetos e documentos apreendidos ainda interessam frontalmente ao processo criminal. Justificou-se a imprescindibilidade dos bens para atestar a materialidade das infrações, viabilizar o rastreamento do dinheiro público desviado, e possibilitar a conclusão das complexas extrações de dados a cargo do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD/NIP) e do Centro de Perícias Científicas "Renato Chaves".

A defesa, inconformada, apresentou as razões de apelação (ID 26611033), sustentando, em síntese, as seguintes teses: •
Ausência de interesse processual e Excesso de prazo na apreensão
: Alega que não há mais utilidade ou justificativa probatória na manutenção da constrição dos referidos bens apreendidos. Sustenta ainda a ocorrência de excesso de prazo irrazoável e desproporcional na custódia do material pelas autoridades do Estado, pugnando pela imediata restituição dos bens e valores.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Nesta Instância Superior, em 09.03.2026, a Procuradoria de Justiça, na pessoa do Dr. Hamilton Nogueira Salame (Procurador de Justiça e Fiscal da Lei), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do presente Recurso de Apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto por
MIKE DA SILVA E SILVA
e
EDIJALMA PEREIRA DE ALMEIDA
, inconformados com a r. decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de restituição de bens e valores apreendidos no bojo da denominada "Operação Cratera" / "Betume".

Alegam os apelantes, em síntese, a ausência de interesse processual na manutenção da constrição dos referidos bens, bem como a ocorrência de suposto excesso de prazo na custódia do material apreendido.

O cerne da presente irresignação cinge-se à verificação da (im)possibilidade de restituição dos bens apreendidos em poder dos apelantes durante as investigações que apuram um complexo esquema de desvio de recursos públicos, corrupção, fraudes licitatórias (Concorrência Pública nº 24/2013 - SEDOP) e lavagem de capitais, no âmbito do programa governamental "Asfalto na Cidade".

Adianto, desde logo, que
o recurso não merece provimento.

A) Do manifesto interesse dos bens para a persecução penal (Art. 118 do CPP)

O Código de Processo Penal brasileiro é hialino ao dispor, em seu artigo 118, que:
"Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo"
. A restituição de bens, portanto, é medida excepcional, condicionada à demonstração cabal de que os objetos não guardam mais qualquer utilidade para a elucidação dos fatos criminosos.

In casu
, a manutenção da apreensão não é apenas uma faculdade, mas um
imperativo de ordem pública e probatória
. Os apelantes figuram como peças centrais na engrenagem criminosa investigada. O recorrente
Mike da Silva e Silva
, sócio-administrador da empresa
Multiserviços e Transportes do Pará Eireli
, encontra-se indiciado por corrupção ativa, associação criminosa, fraude à licitação e lavagem de dinheiro. Por sua vez, o recorrente
Edijalma Pereira de Almeida
, intrinsecamente ligado às operações da mesma empresa, foi flagrado em movimentações financeiras atípicas que exorbitam a espantosa cifra de
R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais)
em um exíguo período de três anos, configurando nítidos indícios do crime de lavagem de capitais.

Os bens apreendidos em poder dos recorrentes — que incluem vasto acervo documental (talões de cheque preenchidos, ordens de serviço, comprovantes de transferências bancárias, contratos e anotações financeiras apreendidos na residência de Mike), bem como dispositivos eletrônicos (celulares, HDs, pen drives) — são o próprio corpo de delito (
corpus delicti
). Eles consubstanciam a materialidade das infrações e são fundamentais para o rastreamento do caminho percorrido pelo dinheiro público desviado, técnica modernamente conhecida como
"follow the money"
.

Devolver tais bens neste estágio seria um atentado à higidez da instrução criminal, permitindo a possível dissipação de provas, o apagamento de dados e o esvaziamento de uma futura e provável decretação de perdimento de bens como produto do crime.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
é pacífica e lapidar nesse exato sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE CAMINHÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. VEÍCULO UTILIZADO POR ORGANIZAÇÃO ARTICULADA PARA A MERCANCIA DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE DO BEM APREENDIDO. PLEITO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO NA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DE DEFESA NA AÇÃO PENAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

STF. VEÍCULO APREENDIDO QUE INTERESSA AO FEITO. ART. 133 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

CPP. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. O Tribunal a quo, denegou a ordem no mandado de segurança originário fundamentando que: (i) não foi colacionado ao writ qualquer documento comprobatório da propriedade do veículo; (ii) inexiste elementos comprobatórios de que o impetrante desconhecia a utilização do caminhão para práticas delituosas; (iii) não há previsão legal para habilitação de terceiro interessado nos autos da ação penal, com ressalva da assistência de acusação; (iv) o pedido encontra-se prejudicado tendo em vista que a audiência já foi realizada; (
v) antes de a sentença transitar em julgado, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo, conforme art. 118 do CPP.
(...)
6. "Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que é possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a devolução depende do fato de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado
(arts .118 e 120 do CPP)" ( AgRg no AREsp n. 1.792.360/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29/3/2021) . 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RMS: 67186 MG 2021/0271054-6, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022).

B) Da inocorrência de excesso de prazo: A complexidade do caso concreto

No que tange à alegação de excesso de prazo na retenção dos bens, melhor sorte não assiste à Defesa.

O reconhecimento do excesso de prazo não obedece a um critério puramente aritmético ou temporal cego. Ele deve ser aferido sob as lentes do
Princípio da Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
, analisando-se as especificidades e a complexidade de cada caso concreto.

Estamos diante de uma investigação de
macrodelinquência financeira
. O inquérito policial originário (IPL nº 00608/2019.100015-0) debruça-se sobre um esquema de desvio que gerou prejuízos milionários ao erário estadual, envolvendo múltiplos agentes públicos do alto escalão da SEDOP, diversas empresas de fachada ou utilizadas para sub-rogações ilícitas (dentre as quais a
Multiserviços
dos apelantes), e uma teia intrincada de transações bancárias.

A extração, categorização e cruzamento de dados de mídias digitais, celulares, e-mails e nuvens (HDs de 1TB e 2TB, servidores, dezenas de pen drives) demandam atuação pericial especializada do Centro de Perícias Científicas "Renato Chaves" e análise meticulosa pelo
Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD/NIP)
. O processamento de quebras de sigilo bancário e fiscal de dezenas de alvos, cruzando relatórios de inteligência financeira (RIF do COAF), requer tempo incompatível com o rito de crimes ordinários.

Não há, portanto, inércia estatal ou desídia do aparato persecutório. A dilação temporal é o reflexo direto da sofisticação e da magnitude do ardil criminoso engendrado, em tese, pelos próprios apelantes e seus comparsas.

Nessa toada, o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que
“a aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética, pois é necessário ter em conta a complexidade da causa, a atuação estatal e das partes
”.

(STJ - RHC: 98695 MS 2018/0126670-1, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2018).

Diante desse cenário, a liberação prematura dos bens serviria apenas para premiar a astúcia criminosa e frustrar a completa elucidação da verdade real, sendo a manutenção da custódia medida que legitima o processo e garante a efetividade de uma eventual sentença condenatória.

Ex positis
, em consonância com os ditames constitucionais da moralidade e da proteção do patrimônio público, e na esteira da jurisprudência de nossas Cortes Superiores, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a irretocável decisão do Juízo
a quo
que indeferiu a restituição dos bens de MIKE DA SILVA E SILVA e EDIJALMA PEREIRA DE ALMEIDA, por ainda interessarem (e muito) à escorreita instrução criminal.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2026

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 16/04/2026